Tribunal: TJDFT
Processo: 0723022-16.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723022-16.2019.8.07.0000 RECORRENTE: IAN GABRIEL RODRIGUES FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. AUTORIZAÇÃO DE VISITA. GENITORA DO APENADO CONDENADA POR TRÁFICO DE DROGAS COMETIDO EM INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. IMPEDIMENTO PREVISTO NO ART. 5o, § 1o, DA PORTARIA No 08/2016, DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. INDEFERIMENTO JUSTIFICADO. DECISÃO MANTIDA. 1. O direito do preso de receber visitas de cônjuge, companheira, parentes e amigos não é absoluto e irrestrito, sendo passível de restrição ou suspensão, conforme expressamente dispõe o parágrafo único, do artigo 41, da Lei de Execução Penal. 2. A Portaria no008/2016, da Vara de Execuções Penais, no art. 5o, § 1o, veda expressamente a visita a presos por pessoa condenada por tráfico de drogas cometido nas dependências de estabelecimento prisional até o integral cumprimento da pena imposta. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei de Execução Penal (Lei 7.210/1984), sustentando que o fato de sua mãe estar cumprindo pena em regime aberto não é motivo idôneo para impedir a visita. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009